Tribunal: STF
Processo: ARE 1465956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Majoração dos honorários. Erro material.



    1. É de se reconhecer a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento de honorários na decisão de origem.



    2. Embargos de declaração acolhidos para excluir a majoração dos honorários recursais.